Tribunal: STJ
Processo: 5000526-32.2020.8.13.0392
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2150041 - MG(2024/0211731-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
RECORRIDO
: FAZENDA SETUBINHA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA MARTINS - MG162440
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS, COMODATO DE ANTENA DE
TELEFONIA. OMISSÃO, JULGAMENTO ULTRA PETITA, ADITAMENTO
SEM
CONSENTIMENTO,
EFEITO
SUSPENSIVO
DA
APELAÇÃO,
SUPRESSIO EM COMODATO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve a sentença
e negou provimento, sob fundamentos de preclusão da alegação de nulidade por
ultra petita e preservação da condenação em aluguel mensal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento de alugueis
cobrança,
c/c
com pedido de extinção de comodato celebrado em
e arbitramento de
20/11/1989
aluguel pelo uso de área ocupada por torre de telefonia, com termo inicial em
21/10/2019.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou extinto o comodato em
condenou ao pagamento de
21/10/2019,
aluguel mensal a apurar em liquidação e fixou sucumbência recíproca com
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a preliminar de nulidade por
ultra petita por preclusão, rejeitou
e majorou honorários.
supressio/surrectio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão, por afronta aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se houve julgamento ultra petita
e aditamento sem consentimento, por violação dos arts. 141, 329, II, e 492 do
CPC; (iii) saber se a apelação deveria ter efeito suspensivo ope legis, nos termos do
do CPC; (iv) saber se incidem os arts. 422, 579 e 581 do CC para
art. 1.012
afastar aluguel em razão do comodato e da
; e (v) saber se há dissídio
supressio
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA56111378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9acd8073-0c53-49e4-bec9-37a1078ceffb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão, pois a recorrente não individualizou tese específica capaz de
infirmar o acórdão; inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
7. A alegação sobre o efeito suspensivo da apelação é deficiente, atraindo a
Súmula n. 284 do STF.
8. Os fundamentos do acórdão estadual não foram impugnados de modo
específico, incidindo a Súmula n. 283 do STF.
9. O dissídio pela alínea
fica prejudicado quando o recurso não supera os óbices
c
da alínea , conforme entendimento pacífico do STJ.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, do CPC
Teses de julgamento:
quando a parte não demonstra omissão específica e relevante. 2. Incide a Súmula
n. 284 do STF quando a fundamentação recursal é deficiente para demonstrar
violação legal. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação
específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido. 4. O dissídio
jurisprudencial pela alínea resta prejudicado quando o recurso não supera óbices
c
de admissibilidade pela alínea
”
a.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 141, 329, II,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.012 e 85, § 11; CC, arts. 422, 579 e 581.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados
AREsp n. 2.850.084/SC,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
15/9/2025;
AREsp n. 2.665.676/PE,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/9/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.191.927/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/8/2024;
AREsp n. 2.178.881/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9acd8073-0c53-49e4-bec9-37a1078ceffb

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9acd8073-0c53-49e4-bec9-37a1078ceffb

RECURSO ESPECIAL No 2150041 - MG(2024/0211731-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
RECORRIDO
: FAZENDA SETUBINHA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA MARTINS - MG162440
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS, COMODATO DE ANTENA DE
TELEFONIA. OMISSÃO, JULGAMENTO ULTRA PETITA, ADITAMENTO
SEM
CONSENTIMENTO,
EFEITO
SUSPENSIVO
DA
APELAÇÃO,
SUPRESSIO EM COMODATO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação que manteve a sentença
e negou provimento, sob fundamentos de preclusão da alegação de nulidade por
ultra petita e preservação da condenação em aluguel mensal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento de alugueis
cobrança,
c/c
com pedido de extinção de comodato celebrado em
e arbitramento de
20/11/1989
aluguel pelo uso de área ocupada por torre de telefonia, com termo inicial em
21/10/2019.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou extinto o comodato em
condenou ao pagamento de
21/10/2019,
aluguel mensal a apurar em liquidação e fixou sucumbência recíproca com
honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a preliminar de nulidade por
ultra petita por preclusão, rejeitou
e majorou honorários.
supressio/surrectio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão, por afronta aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se houve julgamento ultra petita
e aditamento sem consentimento, por violação dos arts. 141, 329, II, e 492 do
CPC; (iii) saber se a apelação deveria ter efeito suspensivo ope legis, nos termos do
do CPC; (iv) saber se incidem os arts. 422, 579 e 581 do CC para
art. 1.012
afastar aluguel em razão do comodato e da
; e (v) saber se há dissídio
supressio
jurisprudencial pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há omissão, pois a recorrente não individualizou tese específica capaz de
infirmar o acórdão; inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
7. A alegação sobre o efeito suspensivo da apelação é deficiente, atraindo a
Súmula n. 284 do STF.
8. Os fundamentos do acórdão estadual não foram impugnados de modo
específico, incidindo a Súmula n. 283 do STF.
9. O dissídio pela alínea
fica prejudicado quando o recurso não supera os óbices
c
da alínea , conforme entendimento pacífico do STJ.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1, IV, e 1.022, II, do CPC
Teses de julgamento:
quando a parte não demonstra omissão específica e relevante. 2. Incide a Súmula
n. 284 do STF quando a fundamentação recursal é deficiente para demonstrar
violação legal. 3. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação
específica de fundamento autônomo do acórdão recorrido. 4. O dissídio
jurisprudencial pela alínea resta prejudicado quando o recurso não supera óbices
c
de admissibilidade pela alínea
”
a.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 141, 329, II,
Dispositivos relevantes citados:
492, 1.012 e 85, § 11; CC, arts. 422, 579 e 581.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados
AREsp n. 2.850.084/SC,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
15/9/2025;
AREsp n. 2.665.676/PE,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/9/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.191.927/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/8/2024;
AREsp n. 2.178.881/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por OI S.A. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação nos autos de ação de arbitramento de aluguéis
cobrança.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 393):
APELAÇÃO –– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS C/C
COBRANÇA – ANTENA DE TELEFONIA – TENTATIVAS DE AJUSTE POR
VIA EXTRAJUDICIAL – FALTA DE RESPOSTA EFETIVA - CONTESTAÇÃO
– JUNTADA DE CONTRATO DE COMODATO FIRMADO PELO GENITOR
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELADA E A ANTIGA EMPRESA DE
TELEFONIA
–
CONTRATO
INTUITU
PERSONAE
–
DIREITO
SUPERVENIENTE – BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA – PREFACIAL DE
JULGAMENTO SENTENÇA ULTRAPETITA –
CAPUT, DO CPC–
ART. 278,
NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – NÃO CONHECIMENTO ––
PRECLUSÃO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme
orientação do STJ, além da vedada manipulação do processo pelas partes calculando
o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso),
postergando sua alegação para instante que lhe for mais conveniente, a tese prefacial
não pode ser conhecida, por manifestamente preclusa –
caput, do CPC. 2.
art. 278,
Destaquem-se, antes, os fundamentos da sentença em torno da premissa da boa-fé
objetiva, cooperação, lealdade, honestidade e confiança. 3. As circunstâncias dos
autos, aliás, acaba por impor a aplicação dos princípios da economia processual e
instrumentalidade das formas que, por si sós, justificam a admissão do aditamento
pela mitigação do texto legal, em vista do seu interesse de agir diante do fato
superveniente, inocorrente, em relação autor, o comando do
do CPC. 4. Não
art. 507
conhecer da preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
450):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DO CPC –– RECURSO DE
ART. 1.021
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO COM
OUTROS JULGADOS – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS IMPROVIDOS. 1.
Nos limites do
do CPC, os embargos de declaração apenas têm cabimento
art. 1.022
quando a decisão for omissa ou obscura sobre ponto que deveria abordar; na
hipótese de contradição ou de erro material. 2. Nos termos da orientação do STJ, o
vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado,
não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o
que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. (EDcl
no AgRg nos
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
EAREsp 252.613/MG,
MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. 3. Não
05/08/2015,
14/08/2015)
há qualquer vício a ensejar integração do que foi decidido, pois a tutela jurisdicional
foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos não providos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II,
489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão embargado deixou
c/c
de enfrentar questões essenciais e específicas, porquanto não apreciou a tese do
efeito suspensivo
da apelação (Tema n. 1.012), a nulidade por julgamento
ope legis
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

, a vedação de aditamento sem consentimento após a citação (art. 329,
ultra petita
II), a essencialidade do serviço de telecomunicações e a natureza do comodato (art.
s 579, 581), bem como a tese de
fundada na boa-fé objetiva (art. 422);
supressio
sustenta omissão porque o Tribunal de origem não examinou os pontos; sustenta
contradição porque admitiu mitigação do
II, sem base legal e aplicou
art. 329,
preclusão do
em hipótese que apenas se consolidou na sentença; sustenta
art. 278
obscuridade porque não explicitou as “circunstâncias dos autos” que justificariam
a mitigação apontada;
b) 1.012 do CPC, visto que a apelação tem efeito suspensivo ope legis,
pois o caso não se enquadra nas exceções do § 1o, e o acórdão condicionou
indevidamente o efeito suspensivo a petição apartada;
c) 141 e 492 do CPC, porque houve julgamento
ao declarar a
ultra petita
extinção do contrato de comodato sem pedido na petição inicial, violando os
limites da congruência;
d) 329, II, do CPC, porque é vedado o aditamento do pedido após a
citação sem consentimento expresso do réu, porquanto o acórdão admitiu
“mitigação” do texto legal com fundamento genérico em economia processual;
e) 579 e 581 do Código Civil, porque o comodato é gratuito e, sem
violação contratual, não cabe impor aluguel; além disso, sendo por prazo
indeterminado, a retomada exige observância da destinação e dos requisitos legais;
f) 422 do Código Civil, porquanto a relação de mais de 33 anos
evidencia boa-fé objetiva e
, com estabilização da situação jurídica,
supressio
devendo ser afastada a imposição de aluguel.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quanto à vedação de aditamento após a citação sem
consentimento expresso do réu, indicando como paradigmas, entre outros, AgInt no
AgInt nos EDcl no
AgInt no AgRg no
REsp 1.475.979/RS,
AREsp 1.529.863/SP,
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

AgRg no
AgInt no
AREsp 71.621/RJ,
AREsp 229.985/SP,
AREsp 1.556.908/SP
(fls. 518-522).
Afirma que o Tribunal de origem divergiu ao aplicar a “mitigação” do
II, sem consentimento do réu, visto que a jurisprudência do STJ fixa ser
art. 329,
imprescindível a aquiescência expressa após a citação, e impõe o não
conhecimento de pedido formulado tardiamente quando já instalado o
contraditório; indica, como suporte, os precedentes acima e as referências
constantes da decisão de admissibilidade (fls. 846-848).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração, reconheça-se a ofensa aos artigos 1.022, II,
489, § 1o,
c/c
IV, do CPC e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
suprimento das omissões e contradições; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheçam as ofensa aos artigos 141, 492, 329, II e 1.012 do CPC e
422, 579 e 581 do Código Civil, a fim de que se afaste a extinção do comodato
sem pedido e se reforme a condenação ao pagamento de aluguéis.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não atende ao § 1
do 1.029 do CPC quanto ao dissídio, aponta ausência de prequestionamento e
sustenta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia exigiria reexame de
fatos e provas, além de defender a correção da decisão quanto à congruência e à
função social da propriedade; requer a inadmissão e, subsidiariamente, o
desprovimento do recurso, com majoração de honorários (fls. 837-841).
O recurso especial foi admitido, com remessa ao Superior Tribunal de
Justiça; a decisão destacou a harmonia do entendimento sobre vedação de
aditamento pós-citação sem consentimento expresso, com incidência da
e submeteu as demais teses ao Tribunal
nos termos do
Súmula n. 83/STJ,
ad quem
parágrafo único, do CPC (fls. 845-848).
art. 1.034,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento de alugueis c/c
cobrança em que a parte autora pleiteou a declaração de extinção do comodato
celebrado em
entre o antigo representante legal da autora e a
20/11/1989
antecessora da ré, e o arbitramento de aluguel mensal pelo uso da área ocupada
pela torre de telefonia, sugerindo o valor de cinco salários mínimos, com termo
inicial em
(fls. 397-398).
21/10/2019
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarou extinto o contrato de comodato com termo em 21/10/2019,
condenou a ré ao pagamento de aluguel mensal a partir de
a ser
21/10/2019,
apurado por perícia em liquidação, às expensas da ré, e fixou sucumbência
recíproca, com custas na proporção de 30% para a autora e 70% para a ré e
honorários de 10% do valor da condenação para cada parte, com suspensão da
exigibilidade para a autora beneficiária da gratuidade (fls. 320-327).
A Corte estadual manteve a sentença, não conheceu da preliminar de
nulidade por ultra petita por entender preclusa, negou provimento à apelação,
afastou as teses de
e majorou os honorários em 5% do valor da
supressio/surrectio
condenação (fls. 401-402).
I – Arts. 489, § 1o, IV, e 1022, II, do Código de Processo Civil
No caso, a recorrente elenca como omissão todos pontos que pretende
combater neste apelo nobre, vejamos:

[...]
39. O v. acórdão recorrido, contudo, padeceu de relevantes vício de omissão, a
configurar violação ao
II, do CPC, na medida em que desconsiderou,
art. 1.022,
primeiramente, que não se trata o caso de nenhuma das hipóteses legais em que a
sentença começa a produzir efeitos imediatamente, nos quais deve ser formulado
requerimento de concessão de efeito suspensivo em apelação.
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

40. Ainda, constata-se o vício de omissão em relação ao não conhecimento da
preliminar de nulidade, pois, embora tenha sido consignado no v. acórdão recorrido
que a tese supostamente estaria preclusão, deixou de ser considerado que o ora
RECORRENTE somente havia sido intimado para especificar as provas, tratando-se
de condenação ultra petita, em inobservância aos princípios da adstrição e
congruência, previstos no
e 492 do CPC.
art. 141
41. Além disso, foi demonstrado que o v. acórdão recorrido incorreu vício de
contradição, pois não há autorização legal para a mitigação do
do CPC, que
art. 329
prevê que o aditamento, após a citação do réu, só pode ocorrer mediante sua
concordância.
42. Além disso, foi demonstrado o vício de omissão no v. acórdão recorrido,
ao consignar a suposta ausência de impugnação específica no recurso de que o
comodato se trata de contrato intuitu personae, visto que, conforme demonstrado no
recurso de apelação, e não enfrentado no v. acórdão embargado, o contrato de
comodato específico viabiliza a prestação de serviços essenciais de
telecomunicações para a coletividade, de modo que produz efeito para além das
partes.
43. Por fim, em relação à tese da supressio, foi demonstrado o vício de
omissão do v. acórdão recorrido, pois deixou de considerar que os equipamentos se
encontram instalados há 33 anos, lapso temporal que evidencia, justamente, o
reconhecimento do direito e a boa-fé que norteou a conduta da OI, ora
RECORRENTE.
44. Não obstante a oposição de embargos de declaração, o e. Tribunal a quo
manteve-se recalcitrante, deixando de examinar esses relevantes aspectos de direito,
tendo afirmado, genericamente, a suposta inexistência de vícios a serem sanados”
(fls. 506-507).

Assim, se a questão prejudicial se confunde com o próprio mérito e todo
ele foi analisado, não há que se falar em vício apenas pelo fato de o julgado
recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Inexiste, pois, ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, II, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO HÍBRIDO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES. PARTE DO PAGAMENTO EM QUANTIA
LÍQUIDA E PARTE SUJEITA A LIQUIDAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO DESSA PARTE APURADA EM
LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

(1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, I E IV, 1.021, § 3o, 1.022, II, DO NCPC E
DO PRINCÍPIO NO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. (2) CLÁUSULA
PENAL. VIOLAÇÃO DO
DO CC POR ALEGADO EXCESSO DO
ART. 412
LIMITE LEGAL. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO PELA CORTE
ESTADUAL, COM A EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS ALOCADOS
NA CLÁUSULA PENAL.
(3) APLICAÇÃO DE IGP-DI
SÚMULA No 5/STJ.
CHEIO (19,24%) NOS CÁLCULOS DO PERITO NO MÊS DE
EM
JUNHO/1994
VEZ DO EXPURGADO (5,47%). IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
§
ART. 15,
5o E § 6o, DA
FALTA DE ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEI No 8.880/1994.
REFERENTE A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM O CASO EM
CONCRETO.
POR ANALOGIA. (4) ERRO MATERIAL
SÚMULA No 284/STF,
A
GERAR
RELATIVIZAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
PRÉVIA
JUDICIALIZAÇÃO DO TEMA A AFASTAR A IDEIA DE EQUÍVOCO.
FUNDAMENTO DE SIMETRIA NA APLICAÇÃO DO IGP-DI CHEIO DE
TANTO PARA O CAPITAL JÁ AMORTIZADO COMO PARA
JUNHO/1994
APURAR HAVERES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 356/STF.
(5) TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRIBUNAL QUE
VISLUMBRA MORA EX RE. DISSONÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO
RECURSO COM OS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CASO QUE NÃO TRATA
DE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
PROPRIAMENTE.
COISA
JULGADA SOBRE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
AUSÊNCIA DE DEBATES NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. (6) HONORÁRIOS
DE ADVOGADO CONTRATUAIS DE 5%. MAJORAÇÃO PARA 10% EM
RAZÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. FATOS GERADORES
DISTINTOS. POSSIBILIDADE ATÉ MESMO DA CUMULAÇÃO DOS
CONTRATUAIS COM SUCUMBENCIAIS.
DO CC. MATÉRIA DE
ART. 843,
TRANSAÇÃO
NÃO
VERSADA
NA
MOLDURA
FÁTICA.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO NA PARTE
SÚMULA No 284/STF.
CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Se a questão prejudicial se confunde com o próprio mérito e todo ele foi
analisado, não há negativa de prestação jurisdicional, ainda que se trate de
matéria conhecida de ofício.
[...]
8. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.323.378/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024,
destaquei.)

II – Arts. 141, 329, II, 492 e 1.012 do Código de Processo Civil e 422,
579 e 581 do Código Civil
No tópico, a recorrente aduz que houve julgamento
, pois a
extra petita
extinção do contrato de comodato não foi requerida em inicial, cujo pedido foi
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

formulado quando da impugnação à contestação, fato que se consubstanciaria em
aditamento, e por isso deveria contar com autorização expressa da recorrente, ora
ré. Sob essas razões, sustenta malferimento aos arts. 141, 329, II, 492 do CPC
Segue argumentando que o comodato foi entabulado para vigorar sem
prazo, obrigando os descendentes, da importância social daquele, já que o objeto é
permanência gratuita de antena de comunicação em pedaço de terra da recorrida
que beneficia toda uma coletividade, além de defender a tese do
ao caso
supressio
em razão do tempo de instalação, e, para tanto, alega maltrato aos arts. 422, 579 e
581 do Código Civil
Por fim, defende o vilipêndio do
do CPC, por entender que à
art. 1.012
apelação não fora atribuído o efeito suspensivo legal.
Neste último quadrante, não há elementos nos autos que digam que a
apelação não foi recebida no efeito pretendido.
Neste contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela recorrente se
revela incapaz de evidenciar o malferimento invocado a partir das premissas
assentadas no Juízo de retratação, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF à hipótese.
No tocante às demais ditas violações, o Colegiado estadual arrematou
(fls. 398-402):

[...]
Nesse passo, articula a apelante que a sentença seria ultra petita ao declarar
extinto o contrato de comodato firmado outrora pelos antecessores das partes, cujo
termo é 21.10.2019, data na qual se findou o prazo da notificação extrajudicial
enviada à Ré em 1.10.2019, condenar a Ré ao pagamento de aluguel mensal, a partir
de 21.10.2019.
[...]
No entanto, por convolar a preliminar, conforme orientação do STJ, além da
vedada manipulação do processo pelas partes ‘calculando o melhor momento para a
arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)’, postergando sua alegação
para instante que lhe for mais conveniente, a tese prefacial não pode ser conhecida,
por manifestamente preclusa.
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

Destaquem-se, antes, os fundamentos da sentença em torno da premissa da
boa-fé objetiva, cooperação, lealdade, honestidade e confiança.
Note-se, em primeiro lugar, que a notificação acostada à inicial (ordem 6)
instou à ré apresentar a autorização formal de instalação da antena na área e/ou
termos de doação da área em questão ou qualquer instrumento contratual de
concessão de uso da área, entrando em contato nos telefone e no endereço de e-mail.
A ré apresentou, em contestação, contrato de comodato (ordem 37).
Seguiu-se a impugnação da autora (ordem 49), aclarando que o ‘ ... atual
Administrador não tinha conhecimento e acesso ao contrato de Comodato, e por ter
requerido na via Administrativa, porém não obtendo retorno’ deduziu a extinção do
comodato, conforme
do CPC. Na primeira manifestação que se lhe seguiu
art. 581
(ordem 53), no entanto, a ré não se investiu à pretensão erigida de boa-fé pela
autora.
Conforme a ordem processual:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
[...]
Depreende-se, da leitura do dispositivo legal, que a parte autora pode aditar a
petição inicial, com alteração do pedido ou da causa de pedir, até a citação ou, após
esse ato, até o saneamento do feito, desde que, nessa hipótese, haja concordância do
réu.
As circunstâncias dos autos, aliás, acaba por impor a aplicação dos princípios
da economia processual e instrumentalidade das formas que, por si sós, justificam a
admissão do aditamento pela mitigação do texto legal, em vista do seu interesse de
agir diante do fato superveniente, inocorrente, em relação autor, o comando do
do CPC.
art. 507
Não conheço da tese de julgamento
.
ultra petita
No que tange ao mérito, tal se vê, a falta de impugnação específica no recurso,
que se trata o comodato de contrato intuitu personae, ou seja, não obriga sucessores
do comodatário.
[...]
Por fim, a tese da supressio ou da surrectio também deve se afastadas.
É que pressupõem um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício
ou mesmo expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.

Tais fundamentos não foram combatidos de modo específico e concreto,
o que enseja a incidência da Súmula n. 283 do STF.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO PAULIANA - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
[...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
destaquei.)
23/9/2025,

III - Do dissídio jurisprudencial
No tocante à alegada ocorrência de dissídio jurisprudencial, é pacífico
no STJ que a aplicação de óbices que inviabilizam o conhecimento do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional também impossibilita o seu
a
conhecimento pela alínea c.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO
DO CC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
ART. 368
N. 5 E N.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AFRONTA
7/STJ.
AO
o,
§
1o,
DA

AUSÊNCIA
DE

ART.
6

LEI
N.
8.987/1995.
PREQUESTIONAMENTO.
PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA
SÚMULA N. 211/STF.
MULTA DO
§ 4o, DO
VEICULADO NAS
ART. 1.021,
CPC/2015
CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Assentada pela Corte de origem a ausência de previsão contratual no
sentido da possibilidade de retenção dos valores de contribuição para custeio de
iluminação pública, com vistas a compensar os débitos Municipais relativos ao
fornecimento de iluminação pública, para acolher a pretensão recursal seria
necessária a interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível
revolvimento de matéria fática, procedimentos defesos na via do recurso especial, à
luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica’ (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.191.927/SP,
Turma, DJe de
.
23/8/2024)
[...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.665.676/PE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
destaquei.)
1/10/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, parte
conhecida, nego provimento.
Majoro, nos termos do
§ 11, do CPC os honorários
art. 85,
sucumbenciais em mais 20%, ressalvado o limite legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:07
Código de Controle do Documento: dfef0a7b-5471-41ac-92a2-88d88d4b6370

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.150.041 / MG
Número Registro: 2024/0211731-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231491093004 50005263220208130392
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROGERIO MARINHO MAGALHÃES ALCÂNTARA FILHO -
RJ166973
DIOGO SOARES VENANCIO VIANNA - RJ122344
RECORRIDO
: FAZENDA SETUBINHA LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE ALMEIDA MARTINS - MG162440
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:08
Código de Controle do Documento: 89d20f1a-586d-46fa-b534-7950a05b01e5

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:08
Código de Controle do Documento: 89d20f1a-586d-46fa-b534-7950a05b01e5